Tribunal: STF
Processo: Pet 9595
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO. MINISTRO DE ESTADO. DEFERIMENTO DE INQUÉRITO PARA APURAR A PRÁTICA DE CRIMES DE ADVOCACIA ADMINISTRATIVA, OBSTRUÇÃO À FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E EMBARAÇO DE INVESTIGAÇÃO SOBRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DA PGR DE INCLUSÃO DE COINVESTIGADO. DEFERIMENTO. PEDIDO DA DEFESA DE DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE TERCEIRO PARA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. INDEFERIMENTO.
Relatório
    1. Notitia criminis apresentada pelo delegado de Polícia Federal Alexandre Silva Saraiva em desfavor do Ministro do Meio Ambiente Ricardo de Aquino Sales, do Senador Telmário Mota e do Presidente do IBAMA Eduardo Bin “com o escopo de demonstrar interferências indevidas … pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 69 da Lei 9605/98, art. 321 do Código Penal e artigo 2o, § 1o. Da lei 12.850/2013 no âmbito da Operação HANDROANTHUS – GLO (2020.00121686) da Polícia Federal, Superintendência Regional no Amazonas, responsável pela apreensão recorde de aproximadamente 200.000 m3 (duzentos mil metros cúbicos) de madeira em toras extraídas ilegalmente por organizações criminosas … além disso, há fortes indícios de terem incorrido no tipo penal de advocacia administrativa (art. 321 do CP), consistente em 'patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário’, assim como de embaraçarem investigação de infração penal que envolva organização criminosa – operação androanthus – GLO (art. 2o. § 2o da 1o., da Lei n. 12.850/20130”.
    O autor da notícia sustentou, entre outros argumentos apresentados quanto a outros agentes públicos, que “o Presidente do IBAMA, EDUARDO FORTUNATO BIM, subordinado a um controle finalístico direto do Ministério do Meio Ambiente, encaminhou o OFÍCIO N° 360/2021/GABIN ao Diretor-Geral da Polícia Federal, requerendo ‘o envio das peças de informação, incluídos os documentos técnicos/periciais, que embasam a operação e as apreensões’ da OPERAÇÃO HANDROANTHUS – GLO (ofício anexo).
    Este requerimento veio logo após o Ministro do Meio Ambiente criticar as apreensões realizadas pela Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas, o que leva a crer ser o ato de comunicação oficial o meio utilizado para ter acesso às investigações e, assim, buscar desacreditá-las. O IBAMA, desde o início da operação, manteve-se inerte, desinteressado em exercer seus poderes de polícia ambiental, o que desperta a existência de interesses escusos, provavelmente a mando do Ministro do Meio Ambiente”.
    Concluiu que “diante de todos estes elementos informativos colhidos em fontes abertas na internet, assim como por Processo Administrativo Público em tramitação no SEI da POLÍCIA FEDERAL, resta patente que o Ministro RICARDO DE AQUINOS SALLES, o SENADOR TELMÁRIO MOTA o Presidente do IBAMA EDUARDO BIM, de forma consciente e voluntária, e em unidade de desígnios, dificultam a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de questões ambientais, assim como patrocinam, direta, interesses privados (de madeireiros) e ilegítimos perante a administração pública, valendo-se de suas qualidades de funcionários públicos, caracterizando os tipos penais dos artigos 69 da Lei n° 9.605/1998 e 321 do Código Penal, além de integrarem, na qualidade de braço forte do Estado, de embaraçarem investigação de infração penal que envolva organização criminosa – OPERAÇÃO HANDROANTHUS – GLO (art. 2°, § 1°, da Lei n° 12.850/2013).
    As atividades desempenhadas pelo Senador extrapolam, e muito, a imunidade parlamentar por opiniões, palavras e votos, pois buscam desacreditar atividade de polícia investigativa, em prol de interesses obscuros”.
    2. Requereu o encaminhamento da “presente NOTÍCIA CRIME ao EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para apurar as condutas do Ministro RICARDO SALLES, do Senador da República TELMÁRIO MOTA e do Presidente do IBAMA EDUARDO BIM, enquadradas no art. 69 da Lei n° 9.605/1998, art. 321 do Código Penal art. 2°, § 1°, da Lei n° 12.850/2013, em conexão com a Operação HANDROANTHUS – GLO (IPL 2020.00121686 e Processo n° 1000642-56.2021.4.01.3200)”.
    3. Em 19.4.2021, o senador Fabiano Contarato protocolou petição para alegar que “eventual permanência do Ministro de Estado investigado no exercício do cargo representa risco à instrução criminal, bem como evidente possibilidade de continuidade da atividade delitiva. Nesse sentido, é cabível na hipótese a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como o afastamento do agente público de sua função”.
    Afirmou também que “o pedido de investigação do Sr. Ricardo Salles ensejou, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a formulação de representação em face da referida autoridade em que se pede, cautelarmente, ‘determinar à Casa Civil da Presidência da República, com base no art. 44 da Lei nº 8.443/1992, que adote as medidas necessárias para afastar temporariamente de suas funções o Sr. Ricardo de Aquinos Salles’”.
    Requereu, “com fundamento no poder geral de cautela e nos art. 23, III, VI e VII, e o art. 225 da Constituição Federal, a Lei n. 9.605/98 (art. 70, caput e §§), a Lei Complementar nº 140/2011 (art. 17 e §§), bem como nos arts. 282 , § 2º , e 319 , VI , ambos do CPP, que o Supremo Tribunal Federal determine, cautelarmente, o afastamento imediato do Sr. Ricardo de Aquino Salles do cargo de Ministro de Estado do Meio Ambiente, bem como a proibição de comunicação com os demais investigados no referido inquérito, bem como determine a extensão dessas medidas a outros investigados se entender necessário para o mesmo fim, até que a Corte decida sobre o mérito da questão”.
    4. Em 24.4.2021, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 31.5.2021, manifestou-se nos seguintes termos:
    “O órgão ministerial destaca que, no âmbito da PET 8.975, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foram autorizadas, a requerimento da autoridade policial, medidas investigativas em desfavor, entre outros, do Ministro de Estado do Meio Ambiente.
    16. Investiga-se suposta atuação coordenada de servidores ocupantes de cargos em comissão do Ministério do Meio Ambiente, indicados por RICARDO DE AQUINO SALLES, os quais atuariam para garantir interesses ilegítimos de empresas madeireiras.
    17. Nesse sentido, indicaram-se, naqueles autos, diversos episódios de atuação desses servidores em descompasso com as recomendações técnicas, com o objetivo de promover a regularização de cargas exportadas irregularmente e apreendidas pelas autoridades norte-americanas.
    18. Tal cenário evidencia, de forma ampla, a necessidade de aprofundamento investigativo dos fatos noticiados à Procuradoria-Geral da República e ao Supremo Tribunal Federal, concernentes à atuação do mencionado agente político.
    19. No que diz respeito ao Senador da República TELMÁRIO MOTA DE OLIVEIRA, as informações trazidas pelo noticiante – publicações em redes sociais – são insuficientes à deflagração do procedimento investigativo em seu desfavor. Isso porque a mera manifestação pública não é capaz de, diretamente, interferir na atividade investigativa, decorrendo do exercício da atividade representativa.
    20. Em razão do exposto, requer o Ministério Público Federal:
    i) a instauração de inquérito, com o objetivo de apurar a suposta prática dos delitos tipificados no art. 321 do Código Penal (advocacia administrativa); no art. 69 da Lei 9.605/1998 (obstar ou dificultar a fiscalização ambiental) e no art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/2013 (impedir ou embaraçar a investigação de infração penal que envolva organização criminosa), pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente, RICARDO DE AQUINO SALLES.
    ii) seja anexado ao inquérito cópia do inteiro teor das PETs 9.595/DF e 9.594/DF, que haverão de ser extintas, em razão da perda de objeto a partir da instauração do inquérito.
    21. Indicam-se desde já, como diligências iniciais a serem cumpridas pelo Departamento de Polícia Federal, mediante autorização de Vossa Excelência:
    a) a oitiva dos proprietários rurais e agentes de fiscalização do IBAMA e do Departamento de Polícia Federal relacionados à ‘Operação Handroanthus’ – GLO;
    b) a requisição de cópia digitalizada da integralidade dos procedimentos de fiscalização e investigação relativos aos ilícitos ambientais;
    c) a inquirição do noticiado”.
    5. Em 2.6.2020, deferi o pedido da Procuradoria-Geral da República e determinei a instauração de inquérito em desfavor do Ministro do Meio Ambiente Ricardo de Aquino Sales pelos fatos descritos no pleito do Ministério Público, com o objetivo de apurar prática dos crimes tipificados no art. 321 do Código Penal (advocacia administrativa), no art. 69 da Lei 9.605/1998 (obstar ou dificultar a fiscalização ambiental) e no art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/2013 (impedir ou embaraçar a investigação de infração penal que envolva organização criminosa), fixando o prazo de trinta dias para cumprimento das diligências e finalização das investigações.
    Na mesma data, determinei fosse oficiada a Procuradoria-Geral da República para que se manifestasse sobre a condição processual de Eduardo Bin, tendo sido protocolado o seguinte requerimento:
    “o Ministério Público Federal explicita que, no inquérito cujo pedido de abertura foi deferido por V. Exa., sejam investigados, em único procedimento, perante este Supremo Tribunal Federal, tanto os fatos imputados a RICARDO DE AQUINO SALLES, quanto a EDUARDO FORTUNATO BIM, bem como eventuais outros agentes não sujeitos ao foro por prerrogativa de função nessa Corte Suprema que venham a ser identificados durante as investigações.
    11. Na certeza de que ab initio a cisão de investigações em instâncias diversas pode, sim, se mostrar contraproducente, o Ministério Público Federal pugna pela preservação sob a jurisdição de V. Exa. de todos os fatos noticiados quanto ao Ministro Ricardo de Aquilo Salles, seus subordinados e eventuais outros agentes que se elucidem na investigação aberta sob o controle de V. Exa”.
    6. Em 4.6.2021, a defesa constituída de Ricardo de Aquino Salles requereu “seja imediatamente desentranhada dos autos a Petição 45700/2021, bem como os documentos que foram juntados, tendo em vista que foi protocolada por pessoa sem legitimidade no feito”.
    7. Em 4.6.2021, Roberto Lourenço Cardoso, terceiro estranho ao processo, protocolou petição para requerer “a aplicação de medida cautelar de suspensão do exercício de função pública”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    8. Em 2.6.2021, decidi:
    “No que se refere ao Ministro do Meio Ambiente Ricardo de Aquino Sales, tem-se nos autos notícia de fatos que, em tese, e na forma do acolhido pelo Ministério Público na notícia de crime, podem configurar práticas delituosas cuja materialidade e autoria reclamam investigação destinada a produzir elementos e subsídios informativos consistentes, com o objetivo de apurar a veracidade e autoria dos eventos mencionados na notícia de crime veiculada pelo delegado de Polícia Federal Alexandre Silva Saraiva.
    As circunstâncias expostas, que evidenciariam suposta ocorrência de práticas delituosas perseguíveis em ação penal pública incondicionada, tornam indispensável, na opinião do Ministério Púbico, em sede de regular informação sobre o delito, o aprofundamento da investigação dos delitos noticiados.
    6. Em contexto como o aqui apresentado, a investigação penal é dever jurídico do Estado e constitui resposta legítima do ente estatal ao que se contém na notícia do crime.
    A indisponibilidade da pretensão investigatória do Estado impede que os órgãos públicos competentes ignorem o que se aponta na notícia, sendo imprescindível a apuração dos fatos delatados, com o consequente e necessário aprofundamento da investigação estatal e conclusão sobre o que noticiado.
    7. O pleito de produção de medidas de investigação penal formulado pela Procuradoria-Geral da República, referente a crimes perseguíveis em ação penal pública incondicionada, decorre do antes exposto, a saber, do dever jurídico estatal de promover a apuração da materialidade e da autoria dos fatos narrados por qualquer pessoa do povo, inclusive por agente policial, como se dá na espécie.
    8. Pelo exposto, defiro o pedido da Procuradoria-Geral da República e determino a instauração de inquérito em desfavor do Ministro do Meio Ambiente Ricardo de Aquino Sales pelos fatos descritos no pleito do Ministério Público, com o objetivo de apurar prática dos crimes tipificados no art. 321 do Código Penal (advocacia administrativa), no art. 69 da Lei 9.605/1998 (obstar ou dificultar a fiscalização ambiental) e no art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/2013 (impedir ou embaraçar a investigação de infração penal que envolva organização criminosa).
    (...)
    10. Instaurado o inquérito, não cabe a este Supremo Tribunal Federal interferir na formação da opinio delicti. Na fase investigatória, é sua atribuição controlar a legitimidade e a regularidade de atos e procedimentos de coleta de provas, autorizando ou não as medidas persecutórias submetidas a reserva de jurisdição, como, por exemplo, as que importam restrição a direitos constitucionais fundamentais.
    As atividades investigativas e o juízo sobre a conveniência, a oportunidade ou a necessidade de diligencias para a formação da convicção acusatória são atribuições da Procuradoria-Geral da Republica (Agravo Regimental no Inquérito n. 2.913, Relator o Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 21.6.2012), que, como titular da ação penal, é o “verdadeiro destinatário das diligencias executadas” (Medida Cautelar na Reclamação n. 17.649, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 30.5.2014), e da autoridade policial, nos termos do art. 230-C do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    11. Na espécie em análise, a investigação depende da realização das providências requeridas pelo Ministério Público para o esclarecimento dos fatos, para tanto havendo de ser fixado prazo para a apuração e a elucidação do que relatado pelo noticiante.
    Assim, defiro o requerimento ministerial e determino à autoridade policial o cumprimento das diligências mencionadas pela Procuradoria-Geral da República nos itens “a” a “c” de sua manifestação, quais sejam:
    “a) a oitiva dos proprietários rurais e agentes de fiscalização do IBAMA e do Departamento de Polícia Federal relacionados à ‘Operação Handroanthus’ – GLO;
    b) a requisição de cópia digitalizada da integralidade dos procedimentos de fiscalização e investigação relativos aos ilícitos ambientais;
    c) a inquirição do noticiado (agora investigado)”’.
    As mesmas circunstâncias fáticas e jurídicas expostas justificam a inclusão de Eduardo Fortunato Bim nas investigações, como requerido pela Procuradoria-Geral da República.
    9. Pelo exposto, defiro o requerimento ministerial e determino à autoridade policial o cumprimento das diligências mencionadas pela Procuradoria-Geral da República nos itens “a” a “c” de sua manifestação protocolada sob o n. 57048/STF quanto a Ricardo de Aquino Sales e Eduardo Fortunato Bim.
    Como antes determinado, a Secretaria Judiciária deverá reautuar a presente petição como inquérito, ao qual deverá ser apensada a PET 9594, que trata dos mesmos fatos. 
    Fixo prazo máximo de trinta dias para cumprimento das diligências e finalização das investigações, nos termos do art. 230-C do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.
    Deverá a autoridade policial, ainda, reunir outros elementos necessários à conclusão das investigações, apresentando peça informativa, nos termos do art. 230-C do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.
    10. Quanto ao pleito da defesa de desentranhamento de documentos juntados aos autos, a petição, acompanhada de documentos, foi aprsentada por Cibele Berenice de Amorim, advogada, em desfavor do Ministro do Meio Ambiente Ricardo de Aquino Sales. Nela se requer “seja determinado à PGR que se manifeste sobre o compartilhamento dos dois inquéritos civis e da sindicância no STJ, para uma visão de toda a carreira de advogado administrativo do ainda Ministro Ricardo Salles, já que os fatos narrados pela notícia crime da Polícia Federal são mero novo capítulo do mesmo modus operandi de advocacia administrativa e de enriquecimento ilícito em paralelo, com milhões de reais operados em paralelo à advocacia de bastidores” (e-doc. 9).
    Após a juntada dos documentos, os autos foram encaminhados para a Procuradoria-Geral da República, titular da ação penal e detentora da opinio delicti, que nada requereu quanto ao desentranhamento.
    Nesta fase processual, o juízo sobre a conveniência de provas para a formação da convicção acusatória é atribuição do Ministério Público, que, ao se manter silente sobre a documentação acostada, entendeu relevante para o panorama investigado os documentos apresentados. 
    Assim, indefiro o pedido de desentranhamento.
    11. Quanto ao pedido de terceiro estranho ao processo para “a aplicação de medida cautelar de suspensão do exercício de função pública”, tratam os autos de crimes perseguíveis por ação penal pública incondicionada, sendo o Ministério Pública o titular exclusivo da acusação.
    Por essa razão, não cabe a particulares sem relação com o processo o pleito de aplicação de medidas cautelares penais aos investigados.
    Publique-se.
    Intime-se.
    Brasília, 4 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora